Tribunal: TJDFT
Processo: 0749305-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0749305-03.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: RAFAEL MAFRA CAVALCANTI D E C I S Ã O UNIMED NACIONAL – COOPERATIVA CENTRAL insurge-se contra Decisão do Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0705179-34.2021.8.07.0011, determinou o registro da penhora do processo de n. 0704506-36.2024.8.07.0011 com a expedição do respectivo termo. Em suas razões recursais a parte agravante defende a nulidade da penhora, em face da ausência de intimação para pagamento do débito nos autos n. 0704506-36.2024.8.07.0011, uma vez que a publicação da decisão não foi direcionada ao patrono da Unimed Nacional – Cooperativa Central. Não vislumbro previsão de recorribilidade da decisão proferida pelo Juízo a quo, a determinação à Secretaria para a prática de diligência não possui carga decisória, sendo, assim, ato irrecorrível, conforme reza o art. 1.001 do Código de Processo Civil. Em outras palavras, a determinação de registro da constrição não possui conteúdo decisório, porquanto limita-se a anotar a penhora deferida nos autos n. n. 0704506-36.2024.8.07.0011, no qual deve ser suscitada a preliminar de nulidade de intimação, sob pena de supressão de instância. Portanto, falta ao recurso requisito intrínseco de admissibilidade, o cabimento, autorizando-se a atuação unipessoal do Relator. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, porquanto manifestamente inadmissível, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Fica prejudicado o Agravo Interno. Intime-se o Agravante. Comunique-se ao Juízo de origem. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator